Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-69.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LEGÍTIMO. DANO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de Parcelamento Irregular do Solo Urbano (art. 50, I, parágrafo único, II, da Lei 6.766/79) e Dano Ambiental em Unidade de Conservação (art. 40 da Lei 9.605/98), reconhecido concurso material. A sentença fixa pena de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, e determina indenização mínima pelos danos ambientais.
1.1. O recorrente requer: (i) absolvição do Crime de Parcelamento Irregular; (ii) absolvição do Crime Ambiental; (iii) afastamento da qualificadora do art. 50, parágrafo único, II; (iv) reconhecimento de erro de tipo; (v) aplicação do Princípio da Consunção; (vi) reconhecimento de Concurso Formal; (vii) exclusão ou redução da indenização; e (viii) gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo parcelamento irregular; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime ambiental; (iii) definir se deve ser afastada a qualificadora do art. 50, parágrafo único, II; (iv) estabelecer se se aplica o erro de tipo; (v) determinar se é cabível a consunção; (vi) definir se há concurso formal ou material; (vii) verificar se subsistem os requisitos para manutenção da indenização mínima; (viii) definir a competência para apreciar a gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do Parcelamento Irregular estão demonstradas por prova testemunhal e Laudo Técnico que indicam demarcação de lotes, limpeza de área e início de ocupação irregular em unidade de conservação. A atuação do recorrente que, de forma consciente e voluntária, concorreu para o parcelamento irregular do solo para fins urbanos na modalidade de desmembramento e iniciou a edificação precária, integra o conjunto de ações que caracterizam subdivisão ilegal da área.
4. O tipo penal se consuma com o início do loteamento ou desmembramento sem autorização competente, independentemente de liderança ou atividade comercial. A participação do recorrente nessas ações é suficiente para a tipificação.
5. A qualificadora do artigo 50, parágrafo único, II, permanece aplicável, pois não exige finalidade mercantil nem profissionalidade, bastando a atuação em parcelamento sem título legítimo de propriedade.
6. O Crime Ambiental está caracterizado. O Laudo Pericial atesta a supressão de vegetação nativa e alteração da dinâmica ambiental da Unidade de Conservação. O recorrente concorre ao resultado ao preparar o terreno inserido na área desmembrada e participar da ocupação irregular.
7. O Erro de Tipo não se aplica. O desconhecimento sobre a classificação jurídica da área não afasta o dolo, pois o tipo penal exige apenas a vontade de agir em área sabidamente irregular.
8. A indenização mínima deve ser afastada por ausência de individualização da conduta praticada e o dano apurado. O Laudo Técnico identifica degradação promovida por vários agentes, sem atribuição específica ao recorrente, o que inviabiliza a fixação da reparação mínima pelo valor integral dos danos ambientais causados na totalidade da área afetada.
9. O Princípio da Consunção não se aplica. Os delitos possuem objetos jurídicos diversos e consumação autônoma, tendo ocorrido em contextos fáticos distintos.
10. Aplica-se a regra do Concurso Material, pois há mais de uma conduta, praticadas com desígnios autônomos, e pluralidade de resultados.
11. A gratuidade de justiça deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido apenas para afastar a condenação à indenização mínima pelos danos ambientais. Mantidos os demais termos da sentença.
Teses de julgamento: “1. A prática de atos de demarcação, limpeza e ocupação inicial caracteriza o crime do art. 50, I, da Lei 6.766/79, independentemente de liderança ou atividade comercial. 2. O crime ambiental do art. 40 da Lei 9.605/98 se configura quando o agente concorre para a supressão de vegetação em unidade de conservação, dispensado conhecimento técnico sobre sua classificação. 3. A indenização mínima exige individualização do dano, sendo inviável impor ao agente a integralidade do valor quando há pluralidade de autores. 4. Não há consunção entre parcelamento irregular do solo e dano ambiental, pois são delitos autônomos com objetos jurídicos distintos. 5. A análise da gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados: art. 50, I e parágrafo único, II, da Lei 6.766/79; art. 40 da Lei 9.605/98; art. 20 do CP; art. 69 do CP; art. 387, IV, do CPP; Tema 158 do STF; Súmula 231 do STJ; Súmula 26 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ – HC 121718/PR; TJDFT – Acórdãos 1677168, 2083800, 1989140, 1864419, 1868249.